Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. MAIOR FACILIDADE. RÉU. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode redistribuir o ônus probatório.
2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas de cada caso. (STJ. Agint no REsp 129086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Dje de 13/09/2018)
3. É indevida a inversão do ônus da prova, quando não demonstrada a impossibilidade de a parte autora comprovar a regularidade da edificação e a antiguidade da construção ou a maior facilidade de o Distrito Federal provar o fato contrário, mormente tratando-se de imóvel irregular construído em área pública e sem o cumprimento das exigências legais. 3.1. Assim, ausentes as hipóteses legais, descabe a inversão probatória.
4. Recurso conhecido e provido.